Tribunal: TJSP
Processo: 2252624-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2252624-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
BARCELONA, são agravados PEDRO RODRIGUES DA SILVA FILHO
e ELISANGELA DA CRUZ JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 34909
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. SANTO AMARO – 15a VARA CÍVEL
Agravante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARCELONA
Agravados: PEDRO RODRIGUES DA SILVA e ELISANGELA DA
CRUZ JARDIM (não citados)
MM. Juíza Prolatora: Vanessa Vaitekunas Zapater
VOTO No 34.909
Ação de cobrança de despesas condominiais.
Tratando-se de condomínio popular, formado
por pessoas de baixa renda, é possível o
deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Além disso, os elementos coligidos confirmam
a situação financeira precária do condomínio,
com altíssima taxa de inadimplência.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança de despesas condominiais,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao
autor, concedendo o prazo de quinze dias para recolhimento das
custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (fl. 98).
Sustenta
o
agravante,
em
suma,
que
é
condomínio popular, destinado à moradia de pessoas de baixíssima
renda,
removidas
de
favelas,
construído
com
subsídios
governamentais, em especial do programa Minha Casa, Minha Vida.
Afirma que se encontra em condição financeira precária, tendo em
vista que grande parte dos condôminos está inadimplente,
arrecadando valores mensais que nem sequer cobrem suas despesas
básicas. Aduz que os serviços de limpeza e remoção de lixo são
executados pelos próprios condôminos, em regime de mutirão, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 34909
3
não dispõe de recursos para contratar empregados. Alega que precisa
ajuizar ações de execução contra os condôminos inadimplentes para
resolver sua situação, mas não tem conseguirá fazê-lo se for obrigado
a arcar com as custas e despesas processuais. Defende que não há
óbice para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas
jurídicas que atravessam situação financeira desfavorável. Por isso,
requer a reforma da r. decisão agravada.
Recurso recebido no efeito suspensivo.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de
despesas condominiais, por meio da qual o agravante pretende
receber a importância de R$ 1.292,38 dos agravados, proprietários da
unidade no 502 do bloco 10 (fls. 15/22).
Preservada a convicção da MM. Juíza a quo, o
recurso comporta provimento.
De acordo com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores, os benefícios da justiça gratuita podem ser
concedidos à pessoa jurídica, independentemente de possuir ou não
fins lucrativos. No primeiro caso, contudo, não haverá presunção de
pobreza em seu favor, competindo a ela comprovar a impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais. Nesse sentido,
confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
Embargos de declaração em agravo de instrumento.
2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental. 3.
Assistência
judiciária
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Comprovação da impossibilidade de arcar com as
despesas inerentes ao exercício da jurisdição.
Necessidade.
Precedente.
4.
Pressupostos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 34909
4
gratuidade da justiça. Preenchimento. Ofensa reflexa
à Constituição Federal. Precedente. 5. Artigo 93, IX,
da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
devidamente fundamentado. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(STF, ED no Agravo de Instrumento 646.009-1/RJ,
Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 11.03.2008)
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA No 83/STJ. APLICAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. ATIVIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS
OU DE CARÁTER BENEFICENTE. COMPROVAÇÃO
DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE.
I - Perfeitamente possível decidir o recurso especial
pela via monocrática, ante a aplicação do verbete
sumular no 83 deste STJ.
II - Na sessão de 21/11/2006, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu acórdão no
sentido de que o benefício da gratuidade pode ser
concedido
à
pessoa
jurídica
apenas
se
esta
comprovar que dela necessita, independentemente de
ser ou não de fins lucrativos, posicionamento esse que
ora é esposado por este STJ. Precedentes: EREsp n.o
653.287/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, DJ de 19.09.2005; EREsp n.o
409.077/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. LAURITA
VAZ, DJ de 25.09.2006; EREsp no 839.625/SC, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ
de 15.10.2007; REsp no 648.042/SC, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de
22.11.2007.
III - Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1015372/SP,
Rel.
Min.
FRANCISCO FALCÃO, j. 25.03.2008)
No caso vertente, o agravante é condomínio
popular, de que participam pessoas de baixa renda. Além disso, os
documentos apresentados pelo recorrente demonstram o alto índice de
inadimplência dos condôminos (fls. 43/45), abonando a afirmação de
que está em situação financeira periclitante.
Esta Col. Câmara já se pronunciou em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 34909
5
análogos:
Pedido
de
gratuidade
processual.
Condomínio
popular. Imóvel destinado a pessoas de baixa renda.
Demonstração
de
condições
econômicas
desfavoráveis. Benefício concedido. Agravo provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2096620-21.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
SOARES
LEVADA, j. 17.06.2015)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE
JUSTIÇA
GRATUITA
AO
CONDOMÍNIO.
INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE SE TRATA DE
CONDOMÍNIO
POPULAR.
EXCEPCIONALIDADE
QUE ENSEJA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. Agravo de
instrumento provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2061758-24.2015.8.26.0000, Rel. Des. CRISTINA
ZUCCHI, j. 29.04.2015)
Agravo
de
Instrumento.
Condomínio
residencial
construído pela CDHU. Assistência judiciária gratuita
concedida. Construção popular para pessoas de baixa
renda. Comprovada dificuldade financeira. Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2016532-
93.2015.8.26.0000, Rel. Des. NESTOR DUARTE, j.
09.03.2015)
Ação
de
cobrança
de
despesas
condominiais.
Tratando-se de condomínio popular, formado por
pessoas de baixa renda, é possível o deferimento dos
benefícios da justiça gratuita, sendo irrelevante o fato
de ser pessoa jurídica. Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2139129-
98.2014.8.26.0000, de minha relatoria, j. 08.09.2014)
Competirá à parte contrária, portanto, se tiver
interesse, impugnar a concessão do benefício, por meio da via
processual adequada, comprovando que o agravante possui meios de
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sem prejuízo de seu regular funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 34909
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator